Tribunal: TJSP
Processo: 9280394-76.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Auxílio-acidente concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Cálculo do autor que considerou como termo inicial do benefício a data da primeira alta médica – Auxílio-acidente devido desde então até o restabelecimento do auxílio-doença, devendo permanecer suspenso até a alta médica definitiva – (art. 104, § 6o, do Decreto no

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Auxílio-acidente concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Cálculo do autor que considerou como termo inicial do benefício a data da primeira alta médica – Auxílio-acidente devido desde então até o restabelecimento do auxílio-doença, devendo permanecer suspenso até a alta médica definitiva – (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9280394-76.2008.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado TELMO
CHIMIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9280394-76.2008.8.26.0000 - Salto - Voto no 35.245
2
VOTO No: 35.245
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9280394-76.2008.8.26.0000
COMARCA: SALTO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA GABRIELA RISCALI TOJEIRA
GAUCHER
APELANTE: INSS
APELADO: TELMO CHIMIN
ACIDENTÁRIA
Embargos à execução
Auxílio-
acidente concedido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença
Cálculo do autor que
considerou como termo inicial do benefício a data da
primeira alta médica Auxílio-acidente devido desde
então até o restabelecimento do auxílio-doença,
devendo permanecer suspenso até a alta médica
definitiva (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99)
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 14/15, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes embargos à execução acidentária que é movida por Telmo
Chimin contra o INSS.
Apela a autarquia, pretendendo a reforma da decisão.
Sustenta que a data da última alta médica é que deveria ter sido considerada
como termo inicial do auxílio-acidente (DIB), nada sendo devido no período do
cálculo embargado. Tece considerações a respeito da matéria, aduzindo que
houve erro material. Entende que a sentença dos embargos está em desacordo
com a sentença de mérito já transitada em julgado. Subsidiariamente, postula a
compensação dos valores pagos a título de auxílio-doença, ante a vedação de
cumulação.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
ofereceu resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9280394-76.2008.8.26.0000 - Salto - Voto no 35.245
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 52/54, decisão
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 95/97.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, deu
provimento ao recurso para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido,
determinando novo julgamento da apelação interposta pelo INSS, sem a
exigência do recolhimento do porte de remessa e de retorno (fls. 111/112).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
foi concedido ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir
do dia seguinte ao da alta médica (sentença de fls. 63/65 e acórdão de fls.
82/86 dos autos principais).
Iniciada a execução, o obreiro apresentou conta de
liquidação no valor de R$ 9.072,29, referente ao período de 10/1998 (dia
seguinte ao da primeira alta médica) até 09/1999, quando houve o
restabelecimento do auxílio-doença na esfera administrativa.
O INSS ofereceu embargos, alegando inexistirem valores a
serem pagos, sob o fundamento de que, após a última alta médica
(25/04/2004), o auxílio-acidente já teria sido implantado.
Ocorre que, não definida expressamente a data da alta
médica pela sentença e acórdão proferidos, o autor elaborou o cálculo do
montante devido desde a primeira alta médica (10/1998 fls. 165/168).
Cabe observar que, segundo os informes trazidos aos
autos pelo INSS, o obreiro teve o auxílio-doença cessado de 10/1998 até
09/1999 (fls. 158).
Desse modo, o auxílio-acidente é mesmo devido no citado
período, conforme conta efetuada pelo autor, devendo, porém, permanecer
suspenso até a cessação definitiva do auxílio-doença (25/05/2004 fls. 157),
diante do disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital